Tribunal: TJMT
Processo: 0029656-42.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029656-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL LEONCIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 730.591.021-04 (APELADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REMUNERAÇÃO - VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
- NULIDADE DA CDA - NÃO VERIFICADA -
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0029656-42.2013.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-executividade manejada pela Parte Recorrida, para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20132658 e julgar extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV do CPC.

A Parte Recorrente busca a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que a exceção de pré-executividade não é apropriada quando demanda dilação probatória.

Destaca que a CDA faz referência expressa ao processo administrativo, no qual foi garantido contraditório e ampla defesa ao interessado, resultando na apuração do débito indicado no título.

Sustenta que não é necessário que a exequente anexe cópia do processo administrativo aos autos, pois não cabe a ela o ônus da prova, especialmente em uma exceção de pré-executividade, na qual é negado o direito à dilação probatória.

Assegura que o débito decorre do recebimento indevido de remuneração pelo executado, uma vez que já havia sido exonerado, caracterizando não um processo de reparação civil, mas sim um ressarcimento ao erário derivado de uma relação de direito administrativo.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão proferida, e, consequentemente, a rejeição da exceção de pré-executividade e a continuidade do processo de execução fiscal.

A Parte Recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a Parte Apelante, a reforma do
decisum,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0029656-42.2013.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-executividade manejada pela Parte Recorrida e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Denota-se dos autos que
Rafael Leôncio do Espírito Santo apresentou
Exceção de Pré-executividade, aduzindo, em síntese, a ausência de fato gerador da exação tributária, cerceamento de defesa e nulidade da CDA em razão da ausência de indicação de livro e folha.

O Douto Magistrado, ao analisar o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, acolheu-o nos seguintes termos:

“Vistos etc.,

Cuida-se de exceção de pré-executividade oferecida por RAFAEL LEONCIO DO ESPIRITO SANTO, alegando, em linhas gerais, a ausência de fato gerador da exação tributária, cerceamento de defesa e nulidade da CDA.

O Estado do Mato Grosso (ID n. 57308879) sustenta que a CDA preencheu os requisitos legais e a exceção da pré-executividade é inadequada, diante da necessidade de dilação probatória.

É a síntese do necessário.

Decido.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Pois bem, é incontroverso que o débito perante o fisco estadual originou-se de pagamento indevido de benefícios ao excipiente em razão de um erro na folha de pagamento.

No entanto, nessas situações, é imprescindível a formação de processo administrativo, a fim de possibilitar a discussão do débito mediante a observância do contraditório e ampla defesa. Ao final, será possível a inscrição em dívida ativa.

Na hipótese dos autos, não há provas de que houve instauração de processo administrativo prévio, a fim de permitir o exercício dos prestigiados direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa. O ônus da prova pertence ao exequente, ora excepto, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a inscrição em dívida ativa do débito está eivada de nulidade.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça sepultou entendimento por meio do
Tema 1064
, fixado em sede do regime de recursos repetitivos:

1ª) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº 780, de 2017, convertida na Lei n. 13.494/2017 (antes de 22.05.2017)
são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis; e

2ª) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº 871, de 2019, convertida na Lei nº 13.846/2019 (antes de 18.01.2019) são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis.

Como o respeito aos direitos fundamentais do contraditório e ampla defesa são matérias de ordem pública, a exceção de pré-executividade é via adequada para esse desiderato.

Com efeito, a presente ação de execução fiscal remanesce da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo passível, inclusive, de reconhecimento de ofício pelo juiz, conforme inteligência do art. 485, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta para julgar extinta a presente execução fiscal nos termos do art. 485, IV do CPC.

Condeno a parte exequente, ora excepta, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da execução.

[...].” (Grifos do Autor).

Contra essa sentença, a parte Recorrente insurge-se por intermédio desta Apelação.

Como sabido, a Exceção de Pré-Executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida

nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a via processual escolhida não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.”

Na esteira desse raciocínio, insta observar que somente serão arguidas, em sede de exceção de pré-executividade, as matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação probatória para sua demonstração.

Pois bem.

No caso em tela, constata-se que o crédito tributário, inscrito na
CDA
n. 20132658, foi constituído definitivamente em 16/01/2013, oriundo do Processo Administrativo n. 307448/2012, referente ao vínculo criado erroneamente, gerando pagamento indevido, no período de março /2011 a maio 2012, cujo valor, à época da propositura do feito executivo, era de R$ 49.197,21 (quarenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e vinte um centavo).

Da análise do título executivo em questão (id. 176739153 – Pág. 10), verifica-se terem sido observados, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e, art. 202, do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Não merece prosperar a alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário, posto que não constam nos autos, demonstração de que as irregularidades na CDA prejudicaram a defesa do contribuinte.

Desse modo, constata-se que a CDA é válida e exigível, porquanto observou todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA PUBLICIDADE – ITEM 17.06 DA LISTA CONSTANTE DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – JUROS, CORREÇÃO E MULTA – PREVISÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – CDA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO

Desse modo, confrontando o contrato social da empresa a norma, extrai-se que a atividade desenvolvida pela apelante, se amolda à hipótese de incidência do imposto.

Portanto, com base nesse precedente do STJ, os Municípios ficam embasados para cobrarem o ISS sobre essa atividade de veiculação de propaganda, com base no subitem 17.06 (publicidade).

Quanto a regularidade da CDA, nos termos do artigo 202 do CTN combinado com o disposto na LEF, não se verifica descumprimento dos dispositivos, onde se extrai a origem, a natureza da exação, sua fundamentação legal, o termo inicial da dívida, e os consectários legais.

Destarte, os consectários legais, possuem previsão no Código Tributário Municipal, não comportando reforma o ato sentencial
. (TJMT. RAC 0004215-08.2015.8.11.0003. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. José Zuquim Nogueira. Julgamento: 26/08/2020. Publicação: DJE 02/09/2020). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, § 1º, DA LEI 9.873/99 – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS e o REsp nº 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, mas apenas ao âmbito federal.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante. Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJMT. RAC 0048621-68.2013.8.11.0041. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 20/09/2022. Publicação: DJE 13/10/2022). (Destaquei).

Destarte, a argumentação genérica, desassociada de qualquer elemento ou prova, não é suficiente para o eximir do pagamento ou desconstituir a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

Extrai-se dos autos que a Parte Recorrida, quando da apresentação da exceção de pré-executividade, não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar irregularidades, ou afronta às garantias constitucionais, no procedimento administrativo, pois não apresentou sequer cópia do processo, o que impede a verificação, de plano, de eventuais irregularidades na constituição do Crédito aqui discutido.

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, de modo que, para ser desmantelado, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade, no caso, a cargo do Apelado, que desse ônus não se desincumbiu.

Com base nessas premissas, a reforma da decisão recorrida é medida impositiva,
mormente verificada a evidente exigência de uma ampliação do debate probatório.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformo a decisão recorrida e, consequentemente, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada por Rafael Leôncio do Espírito Santo e determino o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024